Tribunal: TJES
Processo: 5016134-81.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016134-81.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECLARADA.

1.
A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos, mas excluiu da competência
“as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”
.

2. Conforme pacífico entendimento deste e. TJES, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como ocorre no presente caso, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, uma vez que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência para declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5016134-81.2024.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

Suscitado: Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela magistrada do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, que reputa ser o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória competente para processar a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Christiane Grossi Zunti em desfavor do Município de Vitória.

Aduz a magistrada suscitante, em síntese, que “
Com efeito, o artigo 2º, §1º, I, da Lei 12.153 de 2009, estabelece que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais. A autora pretende a expedição de Certidão Negativa de Débitos, negada em razão da existência de pendências tributárias. Em última análise, percebe-se que a autora pretende a anulação dos créditos tributários inscritos em dívida ativa. (...) Ante a estreita relação de conexidade e prejudicialidade entre as ações, assim como os embargos à execução fiscal, a ação anulatória de débitos fiscais também não deve ser proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
”.

Designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC. (id nº 10387954)

Informações prestadas pelo juízo suscitado aduzindo que, ao receber os autos da ação anulatória de débito fiscal, não verificando nenhum impedimento da Lei nº 12.153/09, declinou a competência a um dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista o valor da causa. Afirma, ainda, que no juízo suscitado inexiste execução fiscal em curso sobre o crédito discutido no processo originário, o que ocorre na 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (id nº 10472205), pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste à magistrada suscitante.

Cinge-se a controvérsia à definição do Juízo competente para julgar a ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por Christiane Grossi Zunti em desfavor do Município de Vitória.

A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos (
caput
e §4º do art. 2º). Todavia, excluiu da competência
“as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”
(inciso I do § 1º).

Conforme pacífico entendimento deste e. TJES, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como ocorre no presente caso, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, uma vez que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal.

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Da rápida leitura do artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso. (TJES, Conflito de Competência nº
5000439-24.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data: 28/Feb/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E DE DESCONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÕES FISCAIS – SIMILITUDE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Como a Lei nº 12.153/2009 veda o trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é razoável admitir que perante eles sejam processadas e julgadas as ações que objetivem a desconstituição dos mesmos créditos objetos das citadas execuções. 2. Por considerar que a ação visando a declaração da inexistência de débito tributário e a desconstituição de lançamento tributário se assemelha, quanto aos seus efeitos, aos embargos à execução e, dada a vedação trazida pela própria Lei nº 12.153/2009 quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, torna-se ainda mais patente a ausência de motivos para admitir que aquela demanda tramite perante estes Juizados Especiais. Precedentes. 3. Reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5010219-22.2022.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023)

Nesse contexto,
conheço do conflito de competência e declaro
o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória competente para conhecer, processar e julgar a ação anulatória de débito fiscal nº 5007414-53.2024.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.